Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727109-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ RECORRIDO: COSTA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. MANTIDO VALOR DA CAUSA DECLINADO NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A agravante ajuizou ação de rescisão de contrato de imóvel c/c pedido de indenização, atribuindo o valor da causa em R$1.350.000 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), por ser este o valor do contrato que pretendia ser reincidido. 2. No caso, o valor atribuído em petição inicial, coaduna-se, adequadamente, ao conteúdo patrimonial em discussão e com o proveito econômico postulado pela autora, considerando os pedidos deduzidos (art. 292, VI, CPC). 3. O Juiz de primeiro grau não alterou o valor da causa em sentença, ao contrário do que alega a parte agravante. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A recorrente alega violação ao artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o ônus sucumbencial deve ser calculado sobre o valor da causa fixado na sentença proferida na ação de conhecimento no montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com base no valor do negócio jurídico objeto da rescisão contratual em debate, tendo em vista seu trânsito em julgado sem que tenha sido interposto recurso. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Ao final, requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Fabio Alessandro Malatesta dos Santos, OAB/DF 29.957, e Jonas Sales Fernandes da Silva, OAB/DF 60.885 (ID 55161439). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 56488643). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, peticionou colacionando aos autos o recolhimento do pagamento simples do preparo (IDs 56870454, 56870456 e 56870457). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.067.074/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir quanto à suposta ofensa ao artigo 292, inciso II, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. VALOR CONTIDO NA ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE SE PEDE ANULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a "previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V) como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será 'na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida'" (RMS 56.678/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 11/05/2018). 2. A discussão, neste momento processual, se o valor da causa, por ocasião do ajuizamento da ação, correspondia ao valor atualizado do ato jurídico objeto do litígio, além de se mostrar preclusa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em face da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.053.940/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente inviável seria o curso do inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ademais, também não mereceria ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Fabio Alessandro Malatesta dos Santos, OAB/DF 29.957, e Jonas Sales Fernandes da Silva, OAB/DF 60.885 (ID 55161439). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025